Tribunal: TJSP
Processo: 1004252-59.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE PARTICULAR (UBER) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DEFESA E UNILATERALIDADE DO DESCREDENCIAMENTO – REJEIÇÃO – AUTOR QUE SOFREU COM QUATRO DENÚNCIAS – RELATOS DISTINTOS E POR CLIENTES DIFERENTES – EPISÓDIOS DE ASSÉDIO SEXUAL – AUTOR NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE PARA SE DEFENDER – POSTURA

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE PARTICULAR (UBER) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DEFESA E UNILATERALIDADE DO DESCREDENCIAMENTO – REJEIÇÃO – AUTOR QUE SOFREU COM QUATRO DENÚNCIAS – RELATOS DISTINTOS E POR CLIENTES DIFERENTES – EPISÓDIOS DE ASSÉDIO SEXUAL – AUTOR NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE PARA SE DEFENDER – POSTURA DE INÉRCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ENFÁTICA DOS EPISÓDIOS POR PARTE DO AUTOR – ESTRATÉGIA EXPRESSA DE ATACAR A SUPOSTA UNILATERALIDADE DO DESCREDENCIAMENTO – POSTURA DA EMPRESA RÉ ADEQUADA AOS TERMOS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O autor, motorista de aplicativo, foi denunciado em quatro oportunidades distintas, por clientes diferentes, três deles relatando episódios graves de assédio sexual, e um, corroborado pela curta duração da corrida, de término abrupto e irregular do trajeto. Contexto não negado adequadamente pelo autor, que se limita a atacar aspectos formais do descredenciamento.
2 – O autor foi notificado extrajudicialmente para se defender, quedando-se inerte, postura adotada até mesmo neste processo, em que expressamente diz que sua indignação é contra a forma com que foi excluído e não contra o mérito das acusações, dando a entender que, de fato, compartilha da veracidade das denúncias.
3 – Não é razoável esperar que as vítimas de assédio tenham à disposição um celular para gravar o momento em que estão sendo assediadas, postura que poderia a colocar até mesmo em risco de um constrangimento maio, inclusive físico, de sorte que a única prova factível seria, de fato, a denúncia via canal disponibilizado pelo próprio aplicativo.
4 – De todo modo, o descredenciamento foi regular, amparado em quatro denúncias distintas e graves, inexistindo, da parte do autor, mínima preocupação em desconstruir essas acusações, pois sua estratégia se voltou contra a suposta unilateralidade da exclusão, fato também inverídico diante do espaço que lhe foi franqueado para se defender antes e durante o processo.
RECURSO NÃO PROVIDO.